Tribunal: TJDFT
Processo: 0732660-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE GESTANTE E MÃE DE FILHO MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja prisão foi convertida em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) se a condição de gestante e mãe de filho menor autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos: apreensão de drogas, indícios de autoria, antecedentes criminais e reiteradas prisões em flagrante, evidenciando periculosidade social e risco de reiteração delitiva.
4. Presentes os requisitos dos arts. 312, 313 e 282, §6o, do CPP, a segregação cautelar é adequada e necessária para resguardar a ordem pública.
5. A substituição da preventiva por prisão domiciliar (art. 318, V, do CPP) não é automática. A jurisprudência dos colendos STF e STJ admite sua denegação quando a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva indicam que a medida menos gravosa é insuficiente.
6. No caso, a paciente faz do tráfico de drogas meio de vida, em associação com terceiros, sendo inaplicável a substituição por prisão domiciliar, bem como por medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.